Tribunal: TJDFT
Processo: 0741983-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E INJÚRIA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria, em contexto de violência doméstica. A defesa alega ausência de fundamentos para a segregação cautelar e pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, mencionando as condições pessoais favoráveis do paciente, incluindo a primariedade e o sustento de filha menor de idade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva; (ii) avaliar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva está devidamente fundamentada para garantir a ordem pública, dado o risco à integridade física e psicológica da vítima, e a gravidade concreta dos fatos praticados pelo paciente em contexto de violência doméstica.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prisão preventiva em casos de violência doméstica, mesmo para crimes com penas inferiores a 4 anos, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas, considerando o elevado risco de reiteração criminosa.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando os requisitos legais estão presentes e o risco à vítima persiste.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A prisão preventiva é legítima para a garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica da vítima, especialmente em casos de violência doméstica e familiar.
As medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para afastar o risco à vítima e a ordem pública.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 312, 313, II e III; Lei n.o 11.340/2006.